Tribunal: STF
Processo: ARE 1431355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por CÁSSIO ALVES DA SILVA BEZERRA – condenado a 8 (oito) anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas – contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o exame do apelo extremo demanda a análise da legislação infraconstitucional (Lei 9.296/2009); (b) não houve debate da matéria constitucional nas Instâncias de origem, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada no Tema 339; (d) as alegações acerca da negativa de autoria demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF; (e) é incabível a interposição de RE com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, pois eventual violação à Constituição demanda análise prévia dos vetores insculpidos no art. 59 do CPB (Vol. 78).



    A parte agravante reitera os fundamentos do RE, no sentido de que a interceptação telefônica é nula, uma vez que efetivada em desconformidade com os ditames legais.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente